Tribunal: STF
Processo: ARE 1459389
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte/MG. Colhe-se do voto condutor o seguinte fundamento:



    “In casu, tem-se que o recorrido está, de fato, respondendo a Ação Penal, que, inclusive, não é objeto de controvérsia nos presentes autos. O recorrido, em sua peça inaugural, sustentou ser ilícita a conduta do recorrente, no que se refere à negativa de concessão de promoção, exclusivamente, com base na alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência previsto na vigente Constituição Federal. 



    Contudo, acerca da violação do princípio da presunção de inocência em decorrência da não inclusão do servidor militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, já restou pacificado pelo STF o entendimento de que não há violação aos princípios constitucionais quando houver previsão legar acerca do ressarcimento em caso de absolvição, senão vejamos:



    (...)



    Nesse sentido, considerando a expressa previsão acerca do ressarcimento para o caso de o militar ser absolvido (art. 203, §1º da lei 5.301/1969), não há que se falar em conduta ilícita da Administração que agiu de acordo com o Princípio da Legalidade.”



    Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Aduzem que a “tese de repercussão geral fixada pelo Supremo no RE 560.900, possui força vinculante e obrigatória (art. 927, inc. III, CPC/15), devendo ser aplicada ao caso vertente”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar, que responde a processo criminal, de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE nº 1.265.888/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/21).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Militar. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Violação do princípio da presunção de inocência não configurada. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior. 2. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido” (RMS nº 31.750/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/14).



    Esse entendimento também está consolidado no Plenário do Supremo Tribunal Federal, como se depreende do julgamento dos embargos de divergência no RE nº 782.649/MS-AgR, o qual foi provido, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio, Relator, para denegar a ordem no mandado de segurança à luz da orientação firmada em ambas as Turmas do STF de que “[n]ão contraria o princípio da não culpabilidade deixar-se de incluir, no quadro de acesso à promoção, militar denunciado em processo-crime, mesmo ausente a preclusão maior, havendo previsão legal de ressarcimento da preterição se ocorrer a absolvição”. O acórdão desse julgamento foi publicado no DJe de 23/5/23.



    A respeito do tema, transcrevo, por fim, a seguinte decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, no ARE n° 1.338.808/BA, quem bem esclarece a questão:



    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTJRATIVO. APELAÇÕES CIVEIS SIMULTÂNEAS E AÇÃO ORDINÁRIA. SENTANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DO AUTOR PUGNANDO CONDENAÇAO DO ENTE ESTATAL EM HONORÁRIOS PARA A DEFFENSORIA PÚBLICA. NÃO INCLUSÃO E LISTA DE PROMOÇÃO DA PM. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AÇAO PENAL PENDENTE DE JULGAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 130 IV, DA LEI 7.990/2001. ALEGAÇAO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE COM FULCRO NO ART. 126, § 5º, DA LEI 7.990/2001. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DESTA TERCEIRA CÂARA E DO TJBA. APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. APELO DO AUTO PREJUDICADO.



    1. O apelante ingressou com o presente recuso visando ser incluído na lista de promoção, mesmo pairando sobre si, processo administrativo disciplinar e ação penal pendente de julgamento.



    2. A Lei Estadual 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, é taxativa, em sue art. 130, IV, ao determinar que qualquer Policial Militar não poderá compor a lista de pré qualificação, quando for denunciado ou pronunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado.



    3. Salienta-se que a mesma legislação prevê, momentaneamente, o impedimento de alçar a promoção desejada, também lhe garante o ressarcimento por preterição, conforme prevê o art. 126, § 5º, da Lei 7990/2001.



    4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não haver violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando existir lei estadual que preveja o ressarcimento ao servidor, em caso de absolvição, o que afasta, por conseguinte, qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei 7990/2001. Precedentes desta Terceira Câmara e do TJBA.



    5. Em razão da improcedência da ação, o mérito do apelo do autor restou prejudicado, posto que tratava apenas sobre honorários advocatícios imputados ao vencido, que, neste apelo, tornou-se, o Estado da Bahia, vencedor, descabendo sua condenação em honorários”. (eDOC 10, p. 4 e 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 1º, III; 5º, LVII e LXXVIII; do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o Tribunal de origem, ao reformar a sentença e julgar improcedente a promoção do policial militar com fundamento no art. 130, IV e V, da Lei 7990/2001, que prevê como requisito para ascensão funcional a inexistência de PAD ou processo criminal em curso, afrontou os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.



    Por fim, pede a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    No caso, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o impedimento, previsto e legislação local, de inclusão de militar e lista de promoção em virtude da existência de PAD e/ou processo penal em seu desfavor não viola o princípio da presunção de inocência, desde que haja expressa previsão legal de ressarcimento em caso de absolvição.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. AL. A DO § 3º DO ART. 176 DA LEI N. 7.990/2001 DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONDICIONANTES. POLICIAIS MILITARES QUE ESTEJAM RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL, PROCESSO CIVIL POR ABUSO DE AUTORIDADE E PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. X DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional: ausência do interesse de agir da parte autora. Precedentes. 2. Não configura contrariedade ao princípio da presunção de inocência a restrição imposta pela norma estadual impugnada por se caracterizar restrição administrativa que não se reveste de caráter punitivo, mas acautelatório, pela qual se assegura a persecução penal e se evitam eventuais prejuízos à administração militar. Precedentes. 3. As especificidades das instituições militares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados para a transferência de seus membros à reserva remunerada de forma voluntária. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida quanto à expressão “estiver respondendo a processo administrativo” prevista na al. a do § 3º do art. 176 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia e, na parte conhecida, julgada improcedente para declarar constitucional a condição para transferência à reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver respondendo a processo criminal ou por abuso de autoridade”. (ADI 5493, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 710266 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11.4.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL 61/1998. VIGÊNCIA NA DATA DO ATO DE PROMOÇÃO. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (RE 781655 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.3.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente